Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TIPICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DO ARTIGO 65, INCISO II, E ARTIGO 66 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA.
As medidas protetivas de urgência são deferidas em benefício da mulher vítima de violência doméstica, sendo que o crime que pune aquele que desobedece a ordem judicial visa reforçar o caráter imperativo do provimento jurisdicional, protegendo, em última instância, a própria ofendida. A desobediência à ordem judicial que defere medida protetiva de urgência se configura quando o agente se aproxima da vítima, ainda que com o seu consentimento, depois de cientificado da decisão que determinou o seu afastamento.
A baixa escolaridade do réu e o fato de ser dependente químico não são justificativas para fazer incidir a atenuante do art. 65, inciso II, do Código Penal, ainda mais se restou comprovado nos autos que ele teve ciência do inteiro teor da decisão judicial, cuja compreensão não exige "alta escolaridade". Ausente prova de que a dependência química tornou o acusado incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de que não pudesse portar-se de acordo com esse entendimento.
Não se reconhece a incidência da atenuante genérica do art. 66 do CP quando ausente circunstância de especial relevância a ser valorada.
Apelo desprovido.